Tribunal: TJDFT
Processo: 0712922-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Insuficiência de provas. Palavra dos policiais. Presunção de legitimidade. Causa de diminuição de pena. Quantidade e natureza da droga. Fração de 2/3. Pré-questionamento. Recursos não providos.

I. Caso em exame

1. Duplo recurso de apelação em que a Defesa pleiteia a absolvição dos réus, sob alegação de insuficiência de provas para condenação pelo crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços) em favor de um dos apelantes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as provas apresentadas são suficientes para sustentar a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas; e, (ii) analisar se é devida a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, em sua fração máxima.

III. Razões de decidir

3. A palavra dos policiais, agentes públicos no exercício de suas funções, goza de presunção de legitimidade e constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando coerente e compatível com os demais elementos dos autos.

4. A alegação de que o policial tinha interesse em prejudicar um dos réus, em razão de sua condição de liberdade provisória e uso de tornozeleira eletrônica, carece de qualquer indicativo ou prova nos autos que demonstre a veracidade dessa afirmação.

5. A versão dos réus encontra-se isolada nos autos, sem elementos de prova que a corroborem, ao passo que o depoimento dos policiais e a apreensão da droga são consistentes e confirmam a prática do crime de tráfico de drogas.

6. Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, o entendimento deste colegiado e do STF admite a utilização da natureza da droga como critério idôneo para modular a fração de redução, desde que não utilizado em outra fase da dosimetria da pena, conforme Tema 712 do STF.

7. A decisão de não aplicar a redução máxima de 2/3 (dois terços) na pena de um dos apelantes está devidamente fundamentada, sendo inaplicável ao caso o entendimento do STF no HC 136.736/SP, por não possuir efeito vinculante.

8. Para fins de pré-questionamento, basta ao Magistrado demonstrar as razões de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, sendo desnecessária expressa referência a dispositivos legais ou constitucionais.

IV. Dispositivo

7. Recursos conhecidos e não providos.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, § 4o; CF/1988; Portaria 344/98 da ANVISA; Tema 712 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 136.736/SP; TJDFT, Acórdão 1712749, 07037961720228070001, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07/06/2023, publicado no DJE: 21/06/2023.